Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA INSERIDA EM TERRAS PÚBLICAS. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. HIPÓTESE FÁTICA. OCUPAÇÃO, COM PARCELAMENTO IRREGULAR, DE TERRAS PÚBLICAS. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. INSUSCEPTIBILIDADE À USUCAPIÃO. BEM NÃO USUCAPÍVEL. LITÍGIO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL MITIGANDO A REALIDADE REGISTRAL. OCUPAÇÃO EXERCITADA. MERA DETENÇÃO. POSSE. NÃO CONFIGURADA. LITÍGIOS PRETÉRITOS. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. TESE SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. DIREITO À MORADIA E AO TRABALHO. MITIGAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES MINORITÁRIAS. DESACORDO COM A LITERALIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESCABIDA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM. ENQUADRAMENTO COMO DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO AO CASO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO ÀS AUTORAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ELISÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA SUBSTANCIALMENTE. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.